Tribunal: TJBA
Processo: 8079100-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079100-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: SUELI TEIXEIRA SILVA

Advogado(s)
:
WILDE JOSE SILVA DOS SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE E VARIAÇÃO DE CUSTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por uma operadora de plano de saúde contra decisão de primeira instância que concedeu tutela de urgência em favor de uma beneficiária. A decisão determinou a suspensão dos reajustes anuais aplicados à mensalidade do plano de saúde coletivo por adesão, ordenando a emissão de boletos com valor reduzido para R$ 650,30 (seiscentos e cinquenta reais e trinta centavos), sob pena de multa diária. A operadora recorre, buscando a revogação da medida liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência que suspende os reajustes anuais em contrato de plano de saúde coletivo; (ii) analisar, em cognição sumária, a aparente abusividade dos reajustes por sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares (VCMH) aplicados unilateralmente pela operadora sem a devida demonstração atuarial; e (iii) avaliar se o valor da multa diária (astreintes) fixada para o caso de descumprimento é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A probabilidade do direito da consumidora está configurada na aparente abusividade dos reajustes. Embora os planos coletivos não se submetam aos índices anuais da ANS para planos individuais, a operadora não possui liberdade irrestrita para impor aumentos. A validade de tais reajustes depende da comprovação transparente, por meio de cálculos atuariais detalhados, da necessidade do aumento para o equilíbrio contratual, o que não foi demonstrado pela operadora neste momento processual, violando o dever de informação e a boa-fé objetiva.

4. O perigo de dano é manifesto, pois a imposição de mensalidades com valores excessivamente onerosos compromete a capacidade financeira da beneficiária e coloca em risco a continuidade do contrato de plano de saúde, serviço essencial para a preservação da saúde e da vida. A alegação de que a consumidora pagou as mensalidades por um período sem questionar não afasta a urgência, uma vez que a dificuldade financeira pode ser progressiva e a busca pelo Judiciário é, muitas vezes, o último recurso para evitar a inadimplência.

5. A medida liminar concedida é reversível. Caso, ao final da instrução processual, seja concluído que os reajustes são legais, a operadora poderá cobrar da beneficiária os valores retroativos devidamente corrigidos. Dessa forma, a manutenção da decisão não acarreta prejuízo irreparável para a agravante.

6. O valor da multa diária, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) e limitado a um teto de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), mostra-se proporcional e adequado à obrigação imposta e ao porte econômico da operadora. A finalidade da sanção é coagir a parte ao cumprimento da ordem judicial, e um valor irrisório seria ineficaz para garantir a efetividade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência para suspender reajustes em plano de saúde coletivo exige a demonstração da probabilidade do direito do consumidor e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. 2. A legalidade do reajuste anual em plano de saúde coletivo, com base na variação de custos médico-hospitalares (VCMH) e na sinistralidade, depende da demonstração transparente dos cálculos atuariais que justificam o índice aplicado pela operadora. 3. O perigo de dano justifica a intervenção judicial quando o aumento expressivo da mensalidade ameaça a capacidade de pagamento do consumidor e a própria continuidade de um serviço essencial à saúde. 4. A multa diária deve ser fixada em valor razoável e proporcional, suficiente para assegurar o cumprimento da decisão judicial, sem ocasionar enriquecimento sem causa.

______________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 300, art. 537 e art. 1.015, inciso I, todos do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8079100-76.2025.8.05.0000, em que é Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e Agravada
SUELI TEIXEIRA SILVA
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema